Tribunal: TJSP
Processo: 2027936-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
r. Decisão que não merece reparo. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2027936-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL

Relator(a):

Fábio Quadros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/01/2021

Data de publicação:

15/02/2021

Ementa:
Decisão que deferiu pedido de utilização de prova emprestada. Insurgência. Alegação de que não fazem parte da outra ação onde será produzida a prova e que não está sendo observado o princípio do contraditório. Decisão que deve ser mantida. Princípios da efetividade e duração do processo privilegiados. Contraditório que será observado quando a prova for apresentada e juntada aos autos. Averiguação

Ementa:
Decisão que deferiu pedido de utilização de prova emprestada. Insurgência. Alegação de que não fazem parte da outra ação onde será produzida a prova e que não está sendo observado o princípio do contraditório. Decisão que deve ser mantida. Princípios da efetividade e duração do processo privilegiados. Contraditório que será observado quando a prova for apresentada e juntada aos autos. Averiguação a posteriori da necessidade de perícia complementar. Decisão que não merece reparo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000068799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027936-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA CERVEJA SINDICERV e LODUCCA
PUBLICIDADE LTDA, é agravado CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 3o Juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.087
Agravo de Instrumento no: 2027936-68.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Sindicato Nacional da Indústria Cerveja SINDICERV e
outro
Agravada: Cervejaria Petrópolis Ltda.
Decisão que deferiu pedido de utilização de prova emprestada.
Insurgência. Alegação de que não fazem parte da outra ação
onde será produzida a prova e que não está sendo observado o
princípio do contraditório. Decisão que deve ser mantida.
Princípios da efetividade e duração do processo privilegiados.
Contraditório que será observado quando a prova for
apresentada e juntada aos autos. Averiguação a posteriori da
necessidade de perícia complementar. Decisão que não merece
reparo. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO
NACIONAL
DA
INDUSTRIA
CERVEJA

SINDICERV - E OUTRA, nos autos da ação movida por CERVEJARIA
PETRÓPOLIS LTDA., contra decisão que deferiu o requerimento da
agravada de emprego de prova emprestada.
Insurgem-se as recorrentes, alegando que a prova pericial
que se pretende emprestar sequer foi iniciada no outro processo e que os
agravantes não poderão participar da produção probatória, já que não
fazem parte daqueles autos, violando-se, assim, a ampla defesa e o
contraditório. Aduzem, ainda que não existe motivo que impeça que a
perícia seja produzida nos próprios autos, garantindo a ampla participação
das partes. Além disso, o despacho viola os princípios da efetividade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duração razoável do processo e que o objeto da aludida demanda é
diferente deste processo. Afirmam que possuem o direito de participar da
produção da prova. Pretendem a reforma da decisão.
Foi
determinado
processamento
do
recurso
(fls.
1351/1352).
Não foi apresentada resposta (fls. 1357).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento
Agiu com acerto o Magistrado ao deferir o pedido da
agravada de usar prova a ser produzida em outra ação.
Batem-se, primeiramente, as agravantes quanto ao fato de
que a perícia ainda não foi iniciada.
Em consulta a referidos autos, verificou-se que houve ali
uma demora no início da prova, em razão de não ter havido acerto com
relação aos honorários periciais pretendidos pelo perito nomeado. Diante
disso, houve a substituição do perito e o novo profissional nomeado
apresentou valor menor, com o qual a aqui agravada já concordou, tendo,
até mesmo, já indicado seu assistente técnico.
Assim, verificou-se que perícia está para ser iniciada
naqueles autos e o objeto da prova atende ao que nestes autos se pretende
analisar.
O outro inconformismo das agravantes diz respeito à
observação do princípio do contraditório, por entenderem que, por não
serem partes daqueles autos, não poderão participar da produção da prova.
Contudo, não é requisito essencial que haja identidade de
partes nas ações.
Importante, claro, que sejam privilegiados não apenas os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios da celeridade e economia processuais, mas também que seja
observado o princípio do contraditório e ampla defesa.
E, mesmo não sendo as agravantes partes nos autos onde a
prova será produzida, é possível o exercício do contraditório, dando-se
oportunidade às partes de se manifestarem a respeito da prova emprestada
juntada.
Além disso, haverá a análise da necessidade de eventual
perícia complementar, como fez o Magistrado de origem constar na
decisão guerreada:
“Com a vinda para os autos do laudo pericial, o que
deverá ser providenciado pela autora, será observado o devido processo
legal e o contraditório, resguardando-se às partes a oportunidade para
manifestação sobre o laudo emprestado, inclusive trazendo para os autos
laudos dos respectivos assistentes técnicos, se assim entenderem
necessário. Em última análise, ao menos em tese e em caso de comprovada
necessidade, poderá ser determinada a realização de segunda perícia
Em caso semelhante, assim já se decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação Revisional de Lançamento
Tributário de IPTU. Cabimento da prova emprestada,
ainda que ausente identidade de partes. Princípios da
celeridade e economia processuais (art. 5o, LXXVIII, da
CF). Observado o contraditório, a prova emprestada não
pode se restringir a processos em que figurem partes
idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto.
Recente posicionamento da Corte Especial do C. STJ.
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento no
2198756-33.2014.8.26.0000; Rel. Des. Ricardo Chimenti;
j. em 26/02/2015).
Assim, nada havendo a reparar, merece ser a decisão
agravada mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.192
Agravo de Instrumento no 2027936-68.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Sindicato Nacional da Indústria Cerveja Sindicerv e Loducca
Publicidade Ltda
Agravado: Cervejaria Petrópolis S/A
Interessado: Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerante e Bebidas
Não Alcoólicas - Abir
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado
o
entendimento
do
I.
Desembargador FÁBIO QUADROS, peço vênia para, adotado seu
relatório, apresentar divergência de sua sempre bem fundamentada
decisão.
Insurge-se o agravante contra a parte da decisão que
admitiu a utilização da prova pericial emprestada, a qual sequer se iniciou,
em processo do qual não é parte e tem objeto diverso da presenta ação, o
que cerceará seu direito de defesa, pois, apenas sendo parte de todas etapas
da produção da prova pericial é que se pode tomar medidas essenciais à
ampla defesa, como por exemplo: (i) fiscalizar a nomeação de perito (ii)
apresentar impugnação ao laudo pericial; (iii) submeter quesitos
suplementares ao perito; (iv) requerer esclarecimentos adicionais; e (v)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomear um assistente técnico para acompanhar a perícia, posteriormente
apresentando conclusões.
É precisa a lição de Moacyr Amaral Santos1 no tocante
a prova emprestada realizada entre uma das partes e terceiro, aduzindo que
“quando a prova haja sido produzida em processo em que uma das partes,
do processo para o qual é transportada, litigou com terceiro, insta
considerar duas hipóteses: 1) a prova é trasladada por quem participou de
sua produção no processo anterior; 2) a prova é trasladada por quem não
foi parte no processo anterior. Na segunda hipótese, conserva ela eficácia
probatória, principalmente quando a prova foi reconhecida na sentença do
processo anterior, salvo as restrições peculiares a cada caso; na primeira
hipótese, não terá ela eficácia em relação à parte contrária, que não
participou de sua produção, podendo valer tão-somente como
adminículo probatório para a formação da convicção do juiz”.
A utilização da prova emprestada seria relevante se
houvesse a impossibilidade de sua realização atual, e nas circunstâncias,
consideradas todas as restrições enumeradas daquele que não integra a lide,
como impugnar o perito, requerer diligências, formular quesitos, ainda que
possa manifestar-se acerca do laudo no seu processo, a utilidade da prova
praticamente se restringiria aos pontos que foram contrários ao interesse da
parte que participou de sua produção, não justificando sua utilização a
celeridade e a economia processual, quando puder resultar em cerceamento
de defesa e prejuízo processual ao litigante.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao agravo de
1 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. Vol. 2. 23a ed. São Paulo:
Saraiva, 2004, p.375-6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento para que a perícia seja realizada nos próprios autos.
ALCIDES LEOPOLDO
3o Juiz
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
1402A492
6
8
Declarações
de Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
141B6230
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2027936-68.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.